Tribunal: TJSP
Processo: 2038733-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão agravada que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça. Insurgência. Presença de elementos que infirmam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira. Gratuidade indeferida. Agravo não provido.